Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível, no caso, a citação por edital da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, possui natureza excepcional e somente é admissível após frustradas as tentativas razoáveis de localização da parte executada, inclusive mediante consulta aos sistemas disponíveis.
4. A ausência de comprovação de diligências exaurientes inviabiliza o deferimento da citação por edital, por não estar demonstrado que foram realizadas consultas em todos os sistemas disponíveis.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 256.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0752913-09.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025. TJDFT, AGI 0753073-34.2024.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 06.06.2025. STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel(a). Regina Helena Costa, Primeira Turma, p. 17.08.2015. STJ, REsp 927.999/PE, Rel(a). Eliana Calmon, Segunda Turma, p. 25.11.2008.